Tribunal: TCU
Processo: 020.930/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados a município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania (extinto), em desfavor dos Srs. Leonardo Sette Cintra e Wagner Nepomuceno Carvalho, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Almas/TO, no exercício de 2016, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos serviços socioassistenciais dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Leonardo Sette Cintra e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/9/2016 1.115,50 1o/9/2016 1.067,00 1o/9/2016 1.067,00 1o/9/2016 8,60 1o/9/2016 8,60 20/9/2016 2.076,15 20/9/2016 1.067,00 20/9/2016 1.065,00 20/9/2016 8,60 20/9/2016 8,60 25/10/2016 2.231,00 25/10/2016 1.067,00 25/10/2016 1.067,00 25/10/2016 8,60 25/10/2016 8,60 20/12/2016 2.134,00 20/12/2016 1.067,00 20/12/2016 8,60 23/12/2016 1.067,00 23/12/2016 8,60 7/1/2016 2.093,00 18/1/2016 354,37 22/1/2016 151,00 26/1/2016 332,71 12/2/2016 838,76 12/2/2016 1.456,00 12/2/2016 685,78 12/2/2016 867,92 12/2/2016 867,92 12/2/2016 868,33 12/2/2016 609,67 12/2/2016 1.403,11 18/2/2016 511,00 18/2/2016 8,45 22/2/2016 377,55 22/2/2016 269,10 15/3/2016 498,71 17/3/2016 116,40 17/3/2016 8,45 22/3/2016 8,45 19/5/2016 28.429,54 19/5/2016 300,00 19/5/2016 8,45 20/5/2016 1.185,38 20/5/2016 629,62 1o/6/2016 906,23 1o/6/2016 300,00 1o/6/2016 300,00 8/6/2016 300,00 10/6/2016 838,76 10/6/2016 838,76 10/6/2016 1.288,00 10/6/2016 1.456,00 10/6/2016 809,60 10/6/2016 1.648,47 10/6/2016 685,78 10/6/2016 867,92 10/6/2016 867,92 10/6/2016 1.299,00 10/6/2016 609,67 10/6/2016 838,76 10/6/2016 1.403,11 16/6/2016 2.441,48 16/6/2016 1.354,83 16/6/2016 240,30 16/6/2016 1.824,22 16/6/2016 8,45 20/6/2016 429,02 20/6/2016 422,32 23/6/2016 2.462,47 23/6/2016 8,45 24/6/2016 242,50 24/6/2016 8,45 27/6/2016 451,05 27/6/2016 8,45 28/6/2016 175,56 30/6/2016 1.759,20 30/6/2016 3.640,00 1o/7/2016 906,23 1o/7/2016 1.800,00 1o/7/2016 8,45 5/7/2016 738,58 5/7/2016 1.746,60 5/7/2016 8,45 8/7/2016 838,76 8/7/2016 838,76 8/7/2016 1.288,00 8/7/2016 1.456,00 8/7/2016 809,60 8/7/2016 1.217,80 8/7/2016 685,78 8/7/2016 867,92 8/7/2016 609,67 8/7/2016 1.403,11 8/7/2016 1.500,00 8/7/2016 1.409,65 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 11/7/2016 867,92 11/7/2016 8,45 13/7/2016 868,33 13/7/2016 1.132,09 28/7/2016 1.445,00 29/7/2016 476,62 29/7/2016 431,22 5/8/2016 2.015,44 5/8/2016 8,60 9/8/2016 1.514,31 9/8/2016 511,00 9/8/2016 584,00 9/8/2016 8,60 9/8/2016 8,60 11/8/2016 867,92 11/8/2016 838,76 11/8/2016 906,23 11/8/2016 838,76 11/8/2016 1.288,00 11/8/2016 1.456,00 11/8/2016 809,60 11/8/2016 1.217,80 11/8/2016 685,78 11/8/2016 489,29 11/8/2016 609,67 11/8/2016 838,76 11/8/2016 1.403,11 11/8/2016 867,92 11/8/2016 8,60 22/8/2016 2.255,54 22/8/2016 920,00 23/8/2016 84,88 23/8/2016 410,96 23/8/2016 302,81 25/8/2016 638,09 30/8/2016 1.288,00 5/9/2016 1.875,95 13/9/2016 906,23 13/9/2016 1.288,00 13/9/2016 1.217,80 20/9/2016 400,00 20/9/2016 8,60 28/9/2016 438,00 28/9/2016 8,60 25/10/2016 400,00 25/10/2016 8,60 26/10/2016 622,29 26/10/2016 566,49 26/10/2016 2.001,90 26/10/2016 8,60 28/10/2016 476,68 28/10/2016 470,39 31/10/2016 700,00 3/11/2016 2.200,00 4/11/2016 2.200,00 11/11/2016 867,92 11/11/2016 838,76 11/11/2016 906,23 11/11/2016 867,92 11/11/2016 838,76 11/11/2016 1.288,00 11/11/2016 1.288,00 11/11/2016 1.456,00 11/11/2016 809,60 11/11/2016 1.217,80 11/11/2016 685,78 11/11/2016 609,67 11/11/2016 838,76 11/11/2016 1.403,11 16/11/2016 1.134,63 8/12/2016 2.200,00 8/12/2016 1.854,00 8/12/2016 2.204,20 8/12/2016 8,60 8/12/2016 8,60 9/12/2016 867,92 9/12/2016 1.411,92 9/12/2016 838,76 9/12/2016 1.456,00 9/12/2016 1.980,25 9/12/2016 685,78 9/12/2016 609,67 9/12/2016 1.403,11 9/12/2016 2.093,00 14/12/2016 1.188,64 20/12/2016 104,76 27/12/2016 2.200,00 29/12/2016 809,60 29/12/2016 993,60 29/12/2016 809,60 29/12/2016 809,60 29/12/2016 2.200,00 19/5/2016 11.457,43 19/5/2016 8,45 23/5/2016 4.126,10 23/5/2016 8,45 24/5/2016 2.216,49 24/5/2016 8,45 25/5/2016 135,00 31/5/2016 378,70 10/6/2016 576,30 10/6/2016 867,92 10/6/2016 838,76 10/6/2016 1.288,00 10/6/2016 1.759,55 10/6/2016 1.188,64 16/6/2016 1.245,96 20/6/2016 378,75 27/6/2016 232,80 27/6/2016 8,45 8/7/2016 576,30 8/7/2016 867,92 8/7/2016 838,76 8/7/2016 1.288,00 8/7/2016 1.759,55 13/7/2016 1.188,64 19/7/2016 293,33 21/7/2016 4.628,90 21/7/2016 950,25 29/7/2016 389,67 1/8/2016 2.076,15 9/8/2016 365,00 9/8/2016 8,60 11/8/2016 576,30 11/8/2016 867,92 11/8/2016 838,76 11/8/2016 1.288,00 11/8/2016 1.759,55 11/8/2016 1.188,64 12/8/2016 3.000,00 12/8/2016 8,60 17/8/2016 293,33 23/8/2016 368,07 13/9/2016 576,30 13/9/2016 867,92 13/9/2016 838,76 13/9/2016 1.288,00 13/9/2016 1.759,55 13/9/2016 1.188,64 13/9/2016 489,29 28/9/2016 292,00 28/9/2016 8,60 28/10/2016 361,39 28/10/2016 377,93 31/10/2016 700,00 8/11/2016 8.629,82 11/11/2016 576,30 11/11/2016 867,92 11/11/2016 838,76 11/11/2016 1.288,00 11/11/2016 1.759,55 11/11/2016 1.619,31 11/11/2016 868,33 16/11/2016 1.057,43 24/11/2016 845,31 28/11/2016 1.591,35 29/11/2016 789,48 5/12/2016 838,76 9/12/2016 576,30 9/12/2016 867,92 9/12/2016 1.754,67 9/12/2016 1.759,55 9/12/2016 1.188,64 9/12/2016 590,98 27/12/2016 135,80 27/12/2016 146,00 27/12/2016 8,60 29/12/2016 809,60 29/12/2016 1.288,00 29/12/2016 1.188,64 29/12/2016 1.188,64 30/12/2016 1.592,24 30/12/2016 799,28 30/12/2016 8,60 12/2/2016 838,76 12/2/2016 906,23 12/2/2016 1.288,00 12/2/2016 809,60 12/2/2016 1.217,80 12/2/2016 838,76 18/2/2016 438,00 18/2/2016 8,45 11/3/2016 838,76 11/3/2016 906,23 11/3/2016 1.288,00 11/3/2016 809,60 11/3/2016 1.217,80 11/3/2016 838,76 17/3/2016 363,10 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Wagner Nepomuceno Carvalho; 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados as multas indicadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. ao Sr. Leonardo Sette Cintra a multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3.2. ao Sr. Wagner Nepomuceno Carvalho a multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.